Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728017-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRI GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRI GUEDES FERREIRA E OUTROS em face de decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0717046-65/2019, ajuizada contra PAULO CORREA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu medida liminar inaudita altera pars pleiteada para que fosse restabelecida, em favor do espólio de Manuel Ferreira Neto, a posse do imóvel localizado na Avenida Flamboyant, Lote 20, Bloco A, Apartamento 1204, Águas Claras/DF, com a respectiva vaga de garagem no 83 (p. 2, ID13375830). Em seu recurso, os agravantes relatam que, em março de 2010, o agravado foi contratado pelo espólio para dar seguimento a uma ação judicial que visava a imissão na posse do bem em questão. Contudo, no decorrer dos anos, o agravado teria omitido todos os detalhes do processo. Narram que a imissão se deu em 29/08/17, porém somente tomaram conhecimento deste fato em 26/07/19, por intermédio de representantes do condomínio em que situado o imóvel, os quais informaram sobre a vultosa dívida referente às taxas condominiais atrasadas, requisitando o pagamento o mais rápido possível, pois o imóvel seria penhorado. Discorrem estar provada a má-fé do agravado, que se imitiu na posse em nome do espólio e nada informou, tampouco passou a imissão, permanecendo irregularmente no bem até os dias atuais (ID13375634). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 13375687/13375744). Dispensa-se a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Explico. A presente ação foi proposta em dezembro de 2019, ao passo que, segundo narrado nos autos, o esbulho ocorreu em 29/07/17, quando o agravado se imitiu na posse do imóvel sem o conhecimento dos agravantes, os quais tomaram ciência apenas em 26/07/19. Como cediço, “o reconhecimento da ancianidade da posse não se conta da data em que o suposto esbulhado dela toma ciência, mas, sim, da efetiva data que o eventual esbulho ocorreu” (TJDFT, 3a Turma Cível, 20090020041755AGI, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 09/11/2009). Assim, por se tratar de posse velha, o feito rege-se pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, CPC), devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado à luz do art. 300 do CPC. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. Não é o que ocorre na hipótese em tela, em que o esbulho alegado pelos agravantes não se encontra, ao menos nesta fase inicial do feito, suficientemente demonstrado, o que afasta a plausibilidade do direito dos autores. Com efeito, a certidão de imissão da posse de ID51325613/0717046-65 foi emitida em favor do agravado, enquanto representante legal da inventariante, ora agravante, a qual lhe outorgou procuração com poderes para tanto. Nesse contexto, a questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. Além disso, os agravantes afirmam que possuem conhecimento do esbulho desde julho de 2019. A ação originária, no entanto, foi proposta somente em dezembro de 2019, circunstância que indica a ausência de perigo de dano. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Desentranha-se a procuração de ID13386737, conforme solicitado na petição de ID13387099. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator